Tribunal: TJMT
Processo: 0000694-61.2015.8.11.0098
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000694-61.2015.8.11.0098
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Falsidade ideológica praticada por Funcionário Público, Falsidade ideológica (art. 299)]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[GILMAR HEVELSO DE LIMA E SILVA - CPF: 496.013.931-53 (APELANTE), MARCIO ROBERTO CRUZ - CPF: 835.502.161-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JORGE ANTONIO GONCALVES JUNIOR - CPF: 020.258.421-63 (ASSISTENTE), ANDERSON ROGERIO GRAHL - CPF: 841.022.841-68 (ASSISTENTE), ANDERSON FERNANDO BRESSANIM - CPF: 732.117.291-00 (ASSISTENTE), SAUL MIGUEL CATELAN - CPF: 496.202.071-49 (ASSISTENTE), SILAS FERREIRA DA SILVA - CPF: 298.536.051-04 (ASSISTENTE), WILSON SOUZA SANTOS - CPF: 513.164.391-00 (ASSISTENTE), JOSIANE PIRES ROMERO - CPF: 020.008.271-01 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FALSIDADE IDEOLÓGICA PRATICADO POR FUNCINÁRIO PÚBLICO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – ACOLHIMENTO – AUSÊNCIA DE DOLO – ATIPICIDADE DA CONDUTA – RECURSO PROVIDO.

O crime de falsidade ideológica requer, para que seja caracterizado, a clara presença do dolo específico e o especial fim de agir de lesar o particular ou o Estado, prejudicando direito, criando obrigação ou alterando a verdade sobre fato juridicamente relevante.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal tirado em face de decisão que condenou
Gilmar Hevelso De Lima E Silva,
como incurso nas sanções do art. 299,
caput
, do Código Penal, à pena total de 02(dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e 14 (quatorze) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

O inconformismo da defesa consiste na condenação do acusado, razão pela qual pugna sua absolvição do crime de falsidade ideológica, por ausência de dolo na conduta, nos moldes do art. 386, inciso III, do CPP. Subsidiariamente, requer que seja afastada a causa de aumento de pena, prevista no § único do art. 299 do Código Penal, bem como, pugna o afastamento da valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do
crime em relação à conduta imputada ao apelante e, por consequência, fixar o regime inicial aberto, bem como aplicar a substituição prevista no art. 44 do Código Penal.

Manifestando-se em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso. (Id 225069674)

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso, para absolver Gilmar Hevelso de Lima e Silva. (Id. 232842182)

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Narra à denúncia:

“[...]Consta do incluso inquérito policial que no dia 28/11/2014, na Delegacia de Polícia Judiciária Civil, neste município de Porto Esperidião/MT, o denunciado
GILMAR HEVELSO DE LIMA E SILVA,
ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, na função de escrivão de polícia lotado na Delegacia de Polícia de Porto Esperidião/MT, prevalecendo-se de seu cargo, omitiu em documento publico, declaração que dele devia constar, com o fim de criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante.

Consta dos autos que, a esposa do suspeito Fabio, Sra. Josiane informou ao denunciado
GILMAR HEVELSO DE LIMA E SILVA
que o dinheiro era de sua propriedade, decorrente de uma rescisão de trabalho, fato este informado ao Delegado de Polícia a época, Dr. Wilson Souza Santos, o qual informou que se ela comprovasse a licitude do dinheiro, seria avaliado e so assim faria a entrega do dinheiro, mas que de toda forma teria que ser elaborado auto de apreensão dos materiais apreendidos.

Foi apurado ainda que, no dia dos fatos, o Sr. Jorge Antônio Gonçalves, na época estagiário do advogado da parte, Dr. Anderson Grahl, apresentou dois recibos ao Delegado Dr. Wilson Souza Santos, informando que tais documentos comprovavam a licitude do dinheiro apreendido, sendo que na oportunidade, o Delegado esclareceu que deveria fazer uma peticao e juntar os recibos para analisar o pedido e deferir ou não a liberação do valor.

Entretanto, na data dos fatos, a Sra. Josiane compareceu na Delegacia de Polícia de Porto Esperidião e após apresentação dos documentos, o denunciado
GILMAR HEVELSO DE LIMA E SILVA
etnitiu Auto de Entrega (fl. 84-IP) no montante de R$ 3.507,00 (três mil quinhentos e sete reais), sem autorização da autoridade competente, e sem sua assinatura, constando apenas a assinatura da Sra. Josiane, liberando, assim, o valor de R$ 3.507,00 (três mil quinhentos e sete reais) em favor da Sra. Josiane.

Por fim, apurou-se ainda que, o delegado Dr. Wilson tomou conhecimento da liberação do valor apenas na segunda-feira seguinte ao dia dos fatos, quando determinou que o denunciado
GILMAR HEVELSO DE LIMA E SILVA
desfizesse o que havia feito, para que o dinheiro fosse devolvido a Delegacia de Polícia, para análise e decisão da autoridade competente, entretanto, após os fatos foi juntado apenas o Requerimento do advogado para liberação do valor. [...]”

De início, como asseverado, o inconformismo da defesa consiste na condenação do acusado, razão pela qual pugna sua absolvição do crime de falsidade ideológica, por ausência de dolo na conduta, nos moldes do art. 386, inciso III, do CPP.

Pois bem. O pedido merece acolhimento.

No caso, a fim de melhor elucidar a questão, faço um breve resumo da história, após o cumprimento de um mandado de busca e apreensão em desfavor de Fábio Pereira Alves, fora apreendido um revólver, 05 munições, e uma quantia em dinheiro no valor de R$ 3.507,00 (três mil quinhentos e sete reais).

Desta forma, compareceu a delegacia a esposa de Fábio requerendo a devolução do dinheiro apreendido, ao argumento de que o dinheiro era de sua propriedade, razão pela qual, o escrivão de polícia judiciária, ora apelante realizou a devolução do valor, e por este motivo é acusado de ter inserido declaração falsa no auto de entrega, pois o delegado não teria autorizado a restituição do valor.

Entretanto, a conduta do apelante não se amolda ao disposto no Art. 299, parágrafo único, do CP, conforme se demonstrará.

Nesse contexto, veja-se o que alegou Jorge Antônio Gonçalves, em fase judicial,
verbis:

“[...] Que com o término da oitiva do Fábio, o Dr. Anderson perguntou como faria para poder perguntar o dinheiro, pois o dinheiro era da esposa de Fábio e que tinha comprovantes que comprovação que o dinheiro era dela e o delegado Wilson respondeu que trazendo os comprovantes que comprovassem a origem do dinheiro, que era para trazer e que Gilmar faria a entrega, que a esposa de Fábio foi até o escritório e lhe mostrou os comprovantes e o depoente trouxe ela até a delegacia, que o depoente acompanhou ela até a sala do Gilmar e disse a ele “Gilmar ela trouxe os comprovantes” e com isso deixou a esposa do Fábio e foi embora, que os comprovantes foram entregues pela esposa do Fábio ao Gilmar, que a esposa do Fábio lhe disse que Gilmar lhe entregou o dinheiro. [...]”

Em juízo ratificou as informações prestadas. Veja:

“[...]Eu me recordo que o Dr. Anderson me ligou e falou Dr. Jorge acompanha a Josiane até a delegacia que o delegado já liberou o dinheiro, ela vai lá para assinar a entrega e pegar esses valores, foi apresentado, sim cheguei a ver. [...] Sim, muitos desses atos eram feitos dessa forma, uma ligação telefônica, está autorizado pode fazer, esse tipo de coisa, o delegado fisicamente ele nunca estava aqui, como é até no dia de hoje. [...]”

Já a testemunha Wilson em juízo alegou que,
verbis:

“[...]Na segunda feira, terça não me lembro quando eu retornei para delegacia, aí eu me deparei já com os valores feito o termo de entrega, aí eu questionei falei, e ele me disse: mas não era para entregar? Eu falei, não, não era. [...] A questão é assim, talvez eles interpretaram mal, se eles demonstrassem a origem licita através de documentos eu poderia devolver, mas disse não, é só apresentar e está devolvido, não disse não, não foi nesses termos, se eles entenderam dessa maneira aí já é uma situação própria deles. [...]”

A testemunha Josiane Pires Romero, afirmou em juízo que,
verbis:

“[...]Ele só falou desta forma, a partir do momento que você apresentar os comprovantes que é seu, tem como comprovar, você pode chegar lá e retirar o seu dinheiro. Deixei na época eu deixei os comprovantes que constava que era do dinheiro que eu tinha recebido. Foi com Gilmar que eu fiz a retirada. [...]”

Já a testemunha Anderson Fernando Bresssanim, quando ouvido em juízo, relatou os seguintes fatos,
verbis:

“[...]Ele geralmente não ficava aqui o fim de semana, ele respondia a distância, a gente chama, e acontecia por exemplo os flagrantes alguns expedientes, e a gente fazia conversava com ele por telefone, a gente fazia todo o procedimento, a época ainda era físico, era impresso, assinado manualmente, e quando ele retornava na segunda-feira ele assinava todo o expediente, e a gente tinha ordens verbais e a gente cumpria.[...]”

O réu em juízo prestou as seguintes declarações,
verbis:

“[...]Quando a Josiane foi questionar, já tinha questionado antes quando o dinheiro tinha sido apreendido, questionou depois já em sede da delegacia, dizendo que o dinheiro pertencia a ela, que era do trabalho dela, que não tinha nada a ver com Fábio, aí ela foi conversar com o Wilson, aí depois eu estava terminando o flagrante e o Dr. Wilson foi embora para Cáceres, ele estava em um plantão lá, eu tinha ido para lá, aí a entrega não foi feita no primeiro momento, porque estava terminando o procedimento, não tinha como parar para fazer isso, aí depois de tudo isso, foi feita a entrega já, não me recordo se foi no outro dia cedo, foi feita a entrega do valor, porque ele tinha autorizado, eu estava se eu não me engano na minha sala, ele chegou lá, eu falei isso até no auto de depoimento, ele chegou lá, mandou fazer a restituição do dinheiro, ela vai trazer os comprovantes, eu falei ótimo, então ta bom, como eu estava terminando o flagrante, eu não dei muita atenção para ela, e falei depois você vem aqui para gente fazer. [...] depois disso, ela retornou e foi feita a entrega, Dr. Wilson veio me chamar na sala dele, falou olha vamos resolver esse negócio aqui, você devolve o dinheiro, aí eu falei sem chance, você tem que ser homem para garantir o que fala, você falou que era para fazer a entrega, então eu vou manter a minha palavra, você está mentindo, não gostou, obviamente. [...]”

Desta forma, em análise das provas, bem como dos depoimentos acima transcritos, verifica-se que tudo não passou de um mal-entendido, pois o apelante, bem como, outro funcionário, entenderam que bastava a esposa de Fábio apresentar os comprovantes a Gilmar, que o dinheiro seria liberado, quando na verdade Wilson o delegado, relatou que deveria haver um pedido formal, e após isso, ele ainda analisaria a situação.

Além disso, ressalta-se que o fato de o apelante ter exacerbado suas atribuições de escrivão, ao realizar atividades competentes do delegado de polícia, este age equivocamente, de forma irregular, podendo ser punido administrativamente, mas não penalmente, vez que a conduta é ausente de dolo, logo, não configura crime.

Sendo assim, o crime de falsidade ideológica requer, para que seja caracterizado, a clara presença do dolo específico e o especial fim de agir de lesar o particular ou o Estado, prejudicando direito, criando obrigação ou alterando a verdade sobre fato juridicamente relevante, o que não restou demonstrado na hipótese.

Portanto, ausentes ou não comprovados tais requisitos, a conduta se torna atípica, o que impede sua configuração.

Aliás, como bem pontuado em parecer da Procuradoria, e a fim de evitar repetição, transcrevo:

“[...]Não se cogitou qualquer possibilidade de recebimento de vantagem ou autobeneficiamento pelo ato administrativo, o que ficou muito bem esclarecido e que a forma de devolução de objetos apreendidos não atendiam um modelo formal padrão, tendo o Delegado de Polícia Wilson Souza dito que por vezes determinou que se devolvessem objetos por ordens verbais.

Desse modo, verifica-se que a conduta praticada pelo réu e atípica, uma vez que não configura falsidade ideológica, ante a ausência de dolo, tampouco falsificação de documento público, uma vez que este continua autêntico e detinha, como escrivão de polícia, a atribuição de lavrar o auto de restituição questionado.

O que aconteceu ressoa sob o Direito Administrativo e la foi resolvido, no caso, o Delegado de Polícia disse que seu o apelante, na sua função de Escrivão de Polícia, foi insubordinado e desidioso, restituindo, sem a sua prévia autorização, valores que estaria sob os auspícios daquela Delegacia. [...]”

Destaque-se que o processo penal não autoriza conclusões condenatórias baseadas somente em suposições ou indícios. A prova deve estar clara, escorreita e sem qualquer dúvida a respeito da materialidade e autoria do delito para ensejar sentença condenatória.

Imperioso ressaltar que a imprecisão probatória é sinônima de ausência de prova suficiente para a condenação, sendo princípio basilar do processo penal que uma pessoa somente pode ser condenada quando estabelecidos, de modo cabal e incontroverso, todos os elementos configuradores do tipo penal.

A corroborar tal entendimento, vejamos os seguintes julgados,
verbis:

“ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO APELADO: TICIANE DE MOURA EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA – ARTIGO 299, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL – AUSÊNCIA DE DOLO A CONFIGURAR O DELITO – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA. O crime de falsidade ideológica, previsto no artigo 299 do Código Penal, exige dolo específico, consistente na finalidade prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre o fato juridicamente relevante. Não restando comprovado que a ré agiu com dolo, a absolvição é medida que se impõe.

(TJ-MT 00090486720148110015 MT, Relator: PAULO DA CUNHA, Data de Julgamento: 07/09/2021, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 10/09/2021)

“APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. FALSIDADE IDEOLÓGICA. ART. 299 DO CÓDIGO PENAL. DECLARAÇÃO DE RESIDÊNCIA. TIPICIDADE. ELEMENTO SUBJETIVO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DO DOLO. ABSOLVIÇÃO. .
O STJ tem por orientação jurisprudencial que, para tipificar o crime de falsidade ideológica, tem-se que não basta a falsa declaração prestada pelo agente, uma vez que a norma exige que a ação perpetrada tenha um fim especial, consistente em prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, cuja caracterização reclama um mínimo de potencialidade lesiva; . Na hipótese, a acusação não logrou comprovar, de forma indene de dúvidas, o dolo específico necessário à caracterização do crime de falsidade ideológica, porquanto não sabido se objetivava, de fato, prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante.
Considerando que o dolo é o elemento subjetivo do tipo penal em estudo, ausente este elemento, o fato praticado não é típico e, consequentemente, não constitui infração penal; . A acusação não se desincumbiu do ônus que lhe confere o art. 156 do Código de Processo Penal, de forma que se torna inviável a formação de um seguro juízo condenatório; . Ademais, somente se configura o crime de falsidade ideológica se a declaração prestada não estiver sujeita a confirmação pela parte interessada, gozando, portanto, de presunção absoluta de veracidade.

(TRF-4 - ACR: 50082579120174047110 RS 5008257-91.2017.4.04.7110, Relator: Revisora, Data de Julgamento: 17/03/2020, SÉTIMA TURMA) (destaquei)

Com esses fundamentos, em consonância ao parecer ministerial, voto no sentido de
dar provimento
ao recurso, para absolver
Gilmar
Hevelso De Lima E Silva
do crime de falsidade ideológica (art. 299, parágrafo único, do CP).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2024